Tribunal: TJBA
Processo: 8028153-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028153-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIA DA CRUZ FRANCO

Advogado(s)
:
ALINE SANTOS DA SILVA, HUGO BOMFIM SILVA

AGRAVADO: ALESSANDRO DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para o estabelecimento de curatela provisória de adulto diagnosticado com deficiência intelectual moderada e epilepsia. A agravante, tia materna do recorrido, baseou seu pedido em laudos médicos atestando inaptidão para a vida civil. A decisão recorrida ponderou a necessidade de instrução técnica ante a demonstração de inserção social do agravado, evidenciada por matrícula em estabelecimento de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os relatórios médicos colacionados justificam, de plano, a decretação de curatela provisória; e (
ii
) estabelecer se restou demonstrado perigo de dano concreto que exija a supressão sumária da fase instrutória e da avaliação biopsicossocial do interditando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dissociou de forma expressa a deficiência mental ou intelectual da presunção automática de incapacidade civil absoluta.

4.
O atual regime legal impõe que a capacidade civil seja tratada como regra, relegando a curatela à condição de medida de natureza extraordinária, protetiva, aplicável de forma subsidiária e delimitada a aspectos de índole negocial e patrimonial.

5.
A existência de laudos psiquiátricos e neurológicos, embora atestem a condição de saúde do indivíduo, não autorizam a supressão cautelar da autonomia civil sem a devida e contemporânea avaliação funcional por equipe multidisciplinar, notadamente quando há indicativos de socialização ou funcionalidade residual.

6.
O deferimento da curatela mediante tutela de urgência requer a evidenciação de perigo de dano atual, material e específico. A alegação de vulnerabilidade e eventuais entraves burocráticos sem a demonstração de um prejuízo imediato ou bloqueio de subsistência concreta não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, recomendando-se o trâmite regular do processo de interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão liminar de curatela provisória a pessoa com deficiência constitui providência extraordinária que exige a demonstração cabal e concreta de risco iminente, sendo insuficiente o mero diagnóstico clínico de transtorno intelectual ou mental para afastar a necessidade da prévia entrevista judicial e avaliação biopsicossocial do
curatelando
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8028153-81.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
FABIA DA CRUZ FRANCO
e, como parte agravada,
ALESSANDRO DOS SANTOS BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça